Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-20.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000795-20.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DA COSTA DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

APELADO: JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA, RENATA CALDAS DE MACEDO, HELIO SIQUEIRA JUNIOR, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS CONTRATANTE, CONTRATADA E TRANSPORTADORA. DANO MORAL POR RICOCHETE. IRMÃOS DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por irmãos de vítima fatal de acidente automobilístico causado por falha na amarração de equipamento de sonda transportado por caminhão, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais reflexos.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) definir a responsabilidade solidária das empresas JMT, PERBRAS e PETROBRÁS pelo acidente; e (ii) verificar se os irmãos da vítima fazem jus à indenização por dano moral reflexo em virtude da perda do ente querido, mediante comprovação de vínculo afetivo.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial e os relatórios internos das rés comprovaram falhas graves na amarração e fiscalização da carga, ensejando responsabilidade solidária entre transportadora, contratada e tomadora de serviços, à luz da Teoria do Risco-Proveito (CC, art. 927, parágrafo único).

4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do dano moral por ricochete em favor de irmãos, quando demonstrado vínculo afetivo relevante, sendo o sofrimento decorrente da morte presumido in re ipsa.

5. A prova testemunhal demonstrou intensa convivência e laços de fraternidade entre os autores e a falecida, bem como o abalo psíquico profundo causado pela tragédia.

6. Diante da comprovação do vínculo afetivo e da responsabilidade solidária das rés, é devida a indenização por dano moral, observada a gradação dos valores conforme a intensidade do vínculo e o trauma vivenciado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais reflexos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes, com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Teses de julgamento:

1. "É solidária a responsabilidade civil entre transportadora, contratada e tomadora de serviços quando o dano decorre de falha na amarração e fiscalização de carga integrante de sua atividade-fim."

2. "Os irmãos da vítima fatal de acidente de trânsito fazem jus à indenização por dano moral reflexo, quando comprovado o vínculo afetivo."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, parágrafo único, 932, III, e 933; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1482087/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 03.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 07.12.2016; STJ, REsp 1291845/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 09.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000795-20.2020.8.05.0076
, em que figuram como apelante ADRIANO DA COSTA DOS SANTOS e outros (8) e como apelada JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.